Tribunal: TJSP
Processo: 2024632-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. Tutela indeferida. Insurgência. Inexistência de relatório médico que expressamente prescreva o tratamento em ambiente domiciliar e em caráter de urgência. Não acolhimento. Elementos autorizadores da tutela de urgência não configurados. Necessidade de maior elastério probatório para dirimir a controvérsia, para derradeira análise do mérito da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. Tutela indeferida. Insurgência. Inexistência de relatório médico que expressamente prescreva o tratamento em ambiente domiciliar e em caráter de urgência. Não acolhimento. Elementos autorizadores da tutela de urgência não configurados. Necessidade de maior elastério probatório para dirimir a controvérsia, para derradeira análise do mérito da ação pelo juízo a quo. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.